Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO, em face à decisão desta Relatoria, que rejeitou impugnação e homologou os cálculos, em cumprimento de sentença de mandado de segurança. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se a recorrente para emendar a peça e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15